Tribunal: CARF
Processo: 12448.729481/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729481/2017-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.197 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729481/2017-15
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.729481/2017-15

Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela
Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015
(RICARF), em face da decisão formalizada no Acórdão n.o 2201-003.212, cuja ementa está
assim redigida:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2010
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. ARTIGO 61 DA LEI N° 8.981/1995. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos sujeitar-se- á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
Também está sujeita à incidência na fonte à mesma alíquota a remuneração
indireta paga a diretores e gerentes, na forma de pagamentos de despesas e
oferecimentos de vantagens não incorporadas na remuneração do beneficiário.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. SÓCIOS. CONTRATOS. DESCARACTERIZAÇÃO.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A partir das evidências carreadas aos autos não se pode acolher como efetivas as
operações de mútuo alegadas tendo como mutuários os sócios da empresa, sendo
de se concluir que os valores creditados tratavam-se de rendimentos recebidos a
título de remuneração, assim considerados como tributáveis.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE A EXIGÊNCIA DE 35% DO
IRRF.
É aplicável multa de ofício de 75% sobre a exigência de 35% do IRRF previsto no
art. 61 da lei n.o 8.981/95, tendo em vista que a alíquota de 35% refere-se ao
imposto de renda incidente sobre pagamento sem causa ou cuja operação não foi
comprovada, na forma do art. 61 da Lei n° 8.981/1995, e a multa de ofício
representa uma penalidade aplicada em razão de a contribuinte ter se
enquadrado no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.729481/2017-15

JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.”.

A Contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/12/2016 (fls. 1.722), e opôs, em
12/12/2016 (fls. 1.684), tempestivamente, os Embargos de Declaração de fls. 1.685 a 1.695,
rejeitados por meio do Despacho de fls. 1.730/1.731

Intimada da decisão que não acolheu os embargos de declaração a Contribuinte
interpôs Recurso Especial. A divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito à:

a) nulidade do lançamento devido à precariedade do trabalho feito pela
Fiscalização, que teria autuado com base em mera presunção;
b) desnecessidade de cumprimento de requisitos formais para validade dos
contratos de mútuo, bastando a comprovação da entrega do bem mutuado;
c) responsabilidade exclusiva dos beneficiários pelo pagamento do IRRF após
o encerramento do ano-calendário; e
d) juros de mora sobre a multa de ofício.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria: d) juros de mora sobre a multa de ofício , conforme despacho de fls. 2116 a
2132.

Intimada, a Contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado, mantendo o
seguimento parcial do Recurso Especial, conforme fls. 2202 a 2217.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.729481/2017-15

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 2202 a 2217.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.729481/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital